Tribunal: TJPA
Processo: 0815081-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815081-47.2023.8.14.0401

APELANTE: DEUZUITE DE BARROS BARBOSA, BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual civil e penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Extinção do processo sem oitiva da vítima. Impossibilidade. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por DEUZUITE DE BARROS BARBOSA e BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que extinguiu o processo de medidas protetivas de urgência, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão do decurso do prazo de vigência das medidas, sem indicativos de reiteração de violência. As apelantes alegam a persistência da situação de risco, a nulidade da sentença por ausência de oitiva prévia das vítimas, e requerem o restabelecimento das medidas por novo prazo mínimo de seis meses, com avaliação periódica.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência pode ocorrer com fundamento exclusivo no decurso do prazo inicialmente fixado, sem avaliação concreta da permanência do risco; (ii) estabelecer se é nula a sentença que extingue o feito sem oportunizar o contraditório e a prévia oitiva das vítimas.

III.
razões de decidir

3.

O art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, não estando condicionadas a prazo fixo.

4.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp nº 2.070.717/MG), firmou a tese de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, com vigência vinculada à persistência do risco, e que sua revogação exige prévia oitiva da vítima, sob pena de nulidade.

5.

No caso concreto, os elementos de prova inicial — boletim de ocorrência, laudos médicos, atendimento pelo SAMU e relato policial — indicam violência física grave e justificaram a concessão das medidas, não havendo prova posterior que afaste o risco.

6.

A ausência de oitiva das vítimas antes da extinção do feito configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a sentença que revogou as medidas protetivas com base exclusivamente no decurso do prazo de vigência.

7.

A manifestação do Ministério Público reforça a necessidade de contraditório e oitiva das vítimas como condição para a revogação das medidas, ressaltando que o simples lapso temporal não implica em sua automática extinção.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir situação de risco à vítima, independentemente do decurso de prazo previamente fixado.

2.

A revogação de medidas protetivas exige avaliação concreta da cessação do risco, com contraditório efetivo e prévia oitiva da vítima.

3.

É nula a sentença que extingue o processo de medidas protetivas sem assegurar o direito de manifestação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, II e LV; art. 226, § 8º. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §6º; 22 e 23. CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1.249, j. 11.10.2023. TJPA, ApCrim nº 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 20.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DEUZUITE DE BARROS BARBOSA
e
BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
, inconformadas com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda do objeto em virtude do término da vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas, e ausência de elementos que justificassem sua prorrogação.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta: (i) a insuficiência do prazo de seis meses fixado para a proteção das vítimas, dada a gravidade e reiteração das condutas do recorrido, que incluem agressões físicas com uso de arma branca, resultando em ferimentos em ambas as recorrentes; (ii) a ausência de prévia oitiva das vítimas antes da decisão judicial de extinção, contrariando o disposto no §6º do art. 19 da Lei 11.340/06 (com redação dada pela Lei 14.550/2023), bem como o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido da imprescindibilidade da oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas; (iii) a necessidade de adoção de mecanismos periódicos de monitoramento e reavaliação judicial da situação de risco, nos termos de diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais recentes. Por fim, requerem a reforma integral da sentença, com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas e a fixação de sistema de acompanhamento periódico da situação de risco.

Em contrarrazões, o recorrido
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
defende a manutenção da sentença. Argumenta que: (i) não há caracterização de violência doméstica nos autos, sendo o episódio narrado pelas recorrentes fruto de um desentendimento envolvendo terceiros; (ii) não restaram demonstrados requisitos para a manutenção das medidas, considerando que não houve reincidência de atos de agressão após o fato inicial; (iii) a extinção do processo deve ser mantida, pois ausente a atualidade da situação de risco.

O
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso
. Enfatizou que a decisão de revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório com a oitiva das vítimas, e que o decurso do tempo, por si só, não é causa suficiente para a extinção do feito.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No mérito, assiste razão às recorrentes. A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da decisão que
extinguiu o processo de medidas protetivas de urgência sem resolução de mérito
, com fundamento na perda superveniente de objeto, em razão do decurso do prazo de vigência inicialmente fixado,
sem a prévia oitiva das vítimas
, DEUZUITE DE BARROS BARBOSA e BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA.

No caso
sub judice
, consta nos autos o boletim de ocorrência, laudos médicos, registro de lesões nas vítimas e o relato de violência física (cortes no rosto e pescoço provocados por faca, mordidas e agressões), corroborados por atendimento pelo SAMU e pela condução policial do recorrido JOSE AUGUSTO DA SILVA. Tais elementos
justificaram inicialmente a concessão das medidas protetivas
e
não foram infirmados por prova hábil a afastar a persistência do risco
.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que embasou o pedido de deferimento das medidas protetivas em favor das ora recorrentes:

“(...) QUE o depoente relata que recebe, via CIOP um chamado de uma ocorrência de Violência Domestica que teria ocorrido na passagem Matilde 73, entre Almirante Barroso e Pedro Alvares Cabral; QUE diligenciou para o local e la chegando, já encontraram JOSE AUGUSTO DA SILVA contido pela população, e também já se encontrava no local uma ambulância do SAMU prestando assistência
a vitima, Sra. DEUZUITE DE BARROS BARBOSA
, pois a mesmo tem problema de pressão alta, e segundo a família faz tratamento de CA; QUE
a vitima apresentava um curativo no rosto (bochecha lado esquerdo) e apresentava uma lesão na cabeça, no e ainda segundo o médico que a atendia, teria sido um corte profundo, provocado pelo conduzido, JOSE AUGUSTO DA SILVA que utilizou uma faca
pequena; QUE
a outra vitima, filha do casal, BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA 29 ANOS, apresentava um corte no pescoço e uma mordida no braço esquerdo
; QUE devido o estado de saúde da vitima, DEUZUITE DE BARROS BARBOSA o medico achou conveniente levá-la até o PSM da 14 de Março, para fazer exames mais detalhados; QUE o acusado, JOSE AUGUSTO DA SILVA e a outra vitima, BRENDA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA 29 ANOS foram conduzidos ate esta especializada e apresentado a autoridade plantonista para os procedimentos cabiveis (...)” (Id nº 21597780 - Pág. 2) (grifei).

Em razão de tais fatos, o juízo
a quo
, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, deferiu em 04/08/2023, as medidas protetivas pleiteadas pela autoridade policial em favor de Deuzuite de Barros Barbosa e Brenda Cristiane Barbosa da Silva, pelo prazo de 06 (seis) meses (ID 21597782).

Posteriormente, o juízo de origem entendeu que cessado o risco à integridade das vítimas, diante da ausência de reiteração de violência, bem como expirada a validade das medidas protetivas, não subsistiriam fundamentos para a sua manutenção, extinguindo o feito em 11/06/2024, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ID 21597817).

Contudo, tal entendimento
contraria frontalmente o atual estado da legislação e da jurisprudência sobre a matéria
, especialmente após a entrada em vigor da
Lei nº 14.550/2023
, que modificou substancialmente a sistemática de vigência e revogação das medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e a fixação da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça
.

Dispõe o §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha:

“As medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” (grifei).

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 2.070.717/MG
, fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

“I –
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, não subordinada à existência de inquérito, ação penal ou cível;

II –
A duração das MPUs
vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual
devem ser fixadas por

prazo indeterminado
;

IV –
A
revogação das medidas deve ser precedida de contraditório
, com a
oitiva da vítima
e do suposto agressor, sob pena de nulidade”.

É dizer:
a simples ausência de novos episódios de violência não é suficiente para presumir a cessação do risco
. Tal presunção, sem instrução probatória mínima, importa violação ao contraditório, à ampla defesa e à proteção integral da mulher, fundamentos constitucionais e convencionais da Lei Maria da Penha (CF, art. 5º, incisos I, II e LV; § 8º do art. 226; e Convenção de Belém do Pará).

Em sintonia com esse entendimento, esta Corte estadual já decidiu em situações análogas:

“A revogação das medidas protetivas exige a demonstração de cessação da situação de risco e contraditório efetivo, com prévia oitiva da vítima, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1249/STJ.”
(TJPA – ApCrim nº 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 20/05/2025).

Ademais,
não houve qualquer oitiva das vítimas antes da extinção do feito
, o que, por si só, já configura nulidade da sentença, conforme os precedentes referidos.

O próprio Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se de forma clara: “(...)
há indícios suficientes para manter as medidas protetivas concedidas em favor das apelantes, estando o julgador autorizado a agir para prevenir a ocorrência de dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima
. (...) Não obstante o decurso de tempo transcorrido desde a imposição e confirmação das medidas protetivas, esclarece-se que
o simples lapso temporal não implica na revogação destas, sendo imprescindível a comprovação de sua desnecessidade no caso concreto, pois "válidas até que não haja mais risco à vítima ou até a sua revogação expressa"
. Portanto, deve o D. Juízo, perquirir sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, com a instauração do contraditório e a prévia oitiva da parte ofendida, em casa caso
(sic)
, certificando-se da alteração do contexto fático e jurídico, antes de revoga-la e extinguir o processo.” (grifei).

Diante disso, a revogação das medidas protetivas com base
exclusivamente no decurso do tempo
, sem contraditório ou oitiva das vítimas,
não se sustenta
, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
reformar a sentença recorrida
e determinar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor das vítimas, ora apelantes, podendo o juízo
a quo
, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, desde que garantida a prévia oitiva das vítimas e manifestação das partes.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025